Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725747-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA VIEIRA DE ALENCAR AGRAVADO: TIAGO SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDA VIEIRA DE ALENCAR em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725747-02.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de levantamento dos valores descontados em duplicidade na folha de pagamento. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça para a análise recursal, oportunidade em que junta os contracheques referentes aos meses de abril e maio de 2024 para subsidiar o pedido. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3.No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1667772, 07372266020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo presunção de hipossuficiência. 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1663265, 07364809520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, os documentos juntados indicam que a agravante possui renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que afasta a tese de precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas processuais. Note-se que a agravante não comprou nenhum pagamento extraordinário e que foge às despesas comuns e cotidianas. Assim, considerando a ausência de demonstração da hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em atenção ao disposto no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2024 18:08:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador